Tribunal: TJES
Processo: 0015517-97.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015517-97.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DENILTON FRAGA OLIVEIRA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). POLUIÇÃO DO RIO DOCE.
COMUNIDADE DE REGÊNCIA.
DANO MATERIAL.
NÃO COMPROVADO
.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce, e impactou no ecossistema regional inclusive na comunidade de Regência, é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do artigo 374, inciso I, do
C
ódigo de Processo Civil.

2. A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que é ônus da parte autora comprovar efetivamente o dano material e moral pretendido
, nos termos do inciso I, do art
igo
373, do C
ódigo de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015517-97.2016.8.08.0030

APELANTE: DENILTON FRAGA OLIVEIRA

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reparação por danos morais” ajuizada por DENILTON FRAGA OLIVEIRA, ora Apelante, em face de SAMARCO MINERAÇÃO S/A, ora Apelada, pretendendo a reparação pelos supostos danos de natureza material e moral decorrentes do rompimento da Barragem de Mariana/MG.

Pela sentença de fls. 428/431, o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação às fls. 437/451, requerendo-se a reforma da sentença a fim de acolher o pleito de indenização por danos materiais e morais
“oriundos do comprometimento da atividade de turismo na região atingida pelo desastre ambiental do Rio Doce.”

Pois bem.

Relata-se na peça exordial, em síntese, que os rejeitos de minério contaminaram a água do Rio Doce, fato que inviabilizou a atividade de turismo desempenhada pelo Apelante, na Comunidade de Regência e, por conseguinte, comprometeu diretamente a sua fonte de subsistência, a qual perfazia o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O MMº Juiz de Direito
a quo
, ao prolatar a sentença de improcedência, conquanto tenha reconhecido como público e notório o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015, que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), consignou que o Apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, qual seja, comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação vertida na sentença objurgada,
in verbis:

“(...)

O autor alega que OS rejeitos de minério contaminaram a água do Rio Doce, inviabilizando o turismo na região,
o que comprometeu diretamente sua renda de cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês que retirava do exercício da atividade de turismo
, tendo inclusive aberto uma empresa de turismo na forma de microempreendedor individual em nome de sua companheira.

Analisando os autos,
verifico que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

Apesar de afirmar na inicial e em seu depoimento que trabalhava com turismo na região e auferia renda mensal de tal atividade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
não há nenhum documento nos autos a comprovar tais danos
.

Os documentos que instruem a inicial e que têm pertinência com a presente demanda
são os que comprovam o registro da companheira do autor como microempreendedora individual no ramo de turismo a partir de julho de 2015
, bem como a compra de equipamentos (coletes e lanternas) também em julho de 2015, além do evento de caminhada por Regência realizado em 22 de novembro de 2015.

(...)

Não há prova robusta nos autos a indicar, de forma indubitável, que, de fato, o autor auferia mensalmente a quantia indicada através da empresa (microempreendedor individual) ligada ao turismo e em nome de sua companheira e que a contaminação da água por rejeitos de minério advindos do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, inviabilizou o exercício de tal atividade
. Além disso, não restou sobejamente comprovado que as lanternas e coletes adquiridos eram utilizados para a persecução do fim da atividade empresarial, qual seja o turismo.

Também não ficou comprovado que o autor deixou de realizar negócios de turismo através da empresa dada a contaminação do Rio Doce
.

Em um plano hipotético, até se poderia cogitar em uma remota ligação entre os danos que a autora diz ter sofrido e o desastre noticiado nos autos. Contudo,
tais danos deveriam ter sido efetivamente comprovados, pois o ordenamento jurídico pátrio não legitima a reparação por danos hipotéticos
.

(...)

Tampouco restou configurado o dano moral.

Considerando que o pedido de indenização por danos morais deve se vincular à causa de pedir, que, in casu, é a perda da fonte de renda por culpa da ré, e não tendo sido comprovado o nexo de causalidade entre a perda da renda do autor e o desastre relatado na inicial, a medida que se impõe é a improcedência do pedido de danos morais
.

Assim,
ante a não comprovação de que o autor sofreu danos em razão do desastre ambiental, tenho que
não há que se falar em condenação da ré em indenizar os danos materiais (lucros cessantes) e morais supostamente suportados por eles
.

(...).” (fls. 428/431 – Grifei).

A controvérsia cinge-se em apurar eventual responsabilidade da Apelada em indenizar o Apelante pelos supostos danos morais e materiais (lucros cessantes), ao argumento de estar este último impedido de exercer sua atividade laboral (turismo na região de Regência) devido ao desastre ambiental noticiado.

“
O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco que contaminou o Rio Doce,
e impactou no ecossistema regional
inclusive na comunidade de Regência
, é de conhecimento público e notório,
dispensando prova a seu respeito
, a teor do art. 374, inciso I, do CPC
. Precedente.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160092547, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação no Diário: 29/06/2021). (Grifei).

No que concerne ao ônus da prova, todavia, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, à exegese do art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil.

No que toca o dano material (lucros cessantes), há que se manter hígida a sentença vergastada, notadamente porque, da documentação colacionada, há apenas o registro da companheira do Apelante como microempreendedora individual no ramo de turismo a partir de
julho de 2015
, bem como a compra de equipamentos (coletes e lanternas) também em
julho de 2015
, além do evento de caminhada por Regência realizado em
22 de novembro de 2015 (posterior ao evento danoso)
.

Nesta intelecção, à míngua da documentação colacionada, forçoso reconhecer que o Apelante não logrou comprovar que auferia renda mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) decorrente da suposta atividade que desempenhava.

Premente aludir, ainda, que a Colenda Primeira Câmara Cível, quando do julgamento da apelação cível nº 0002712-10.2019.8.08.0030, que versa sobre caso análogo ao dos autos, sob a Relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, à unanimidade, assentou pela exigência da demonstração de prova cabal sobre o dano material afirmado, considerando que o direito não alberga o dano hipotético. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG).
DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que
a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015
que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG),
certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC.

2. No caso,
as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber,
valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético
.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190025251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022). (Grifei).

Outrossim, quanto aos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, nos termos do art. 927, do Código Civil,
“a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No que pertine o dano extrapatrimonial, entendo realmente que não houve a efetiva comprovação do abalo moral intenso apto a ensejar a procedência do pleito indenizatório, pondo em relevo, sobretudo, conforme elucidado acima, a ausência de prova de que houve a diminuição da renda do Apelante capaz de gerar-lhe o alegado abalo psíquico.

Com efeito, mostra-se escorreita a sentença que afastou o dano moral pleiteado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor fixado na sentença em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, sua exigibilidade em razão de litigar a parte sob o pálio da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.